Tribunal: STF
Processo: AP 2482
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgada em 5/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual de 6/6/2025 e 13/6/2025 da Primeira Turma desta CORTE, a ação foi julgada procedente para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em (eDoc. 216):



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).”



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório foi publicado em 24/6/2025 (eDoc. 218).



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, referente à área de inclusão, nos dias 7/6/2025, 12/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc. 219).



    Em 25/6/2025, a defesa de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA apresentou justificativas para os descumprimentos comunicados pelo Juízo, tendo informado que ”Acontece que nas datas informadas que ocorreram os descumprimentos, o Réu estava em seu local de trabalho, como já informado anteriormente. Contudo, consoante declaração de trabalho já juntada inúmeras vezes no presente feito, bem informado ao Juízo que acompanha o monitoramento, demonstra que no período de finais de semana, bem como em alguns dias de semana o Réu está no mesmo local de trabalho, consoante mapa de localização do monitoramento” (eDoc.222).



    Em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referente à área de inclusão, ocorridas em 18/6/2025, 22/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025 e 2/7/2025, (eDoc. 228).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme se verifica dos autos, em 14/6/2025, os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos sobre as informações encaminhadas pelo Juízo, acerca dos descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão, consistente em violação da área de inclusão (eDoc.212).



    A defesa do réu apresentou justificativa, apenas informando que os descumprimentos ocorreram por causa do trabalho do requerente.



    Além disso, o Juízo comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares, consistentes em violações da zona de inclusão, ocorridas em 18/6/2025, 22/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025 e 2/7/2025, (eDoc. 228).



    Após analisar os autos, verifiquei que as violações praticadas pelo réu são reiteradas, pois determinei a intimação do acusado pelo mesmo motivo diversas vezes (eDocs.36, 42, 50, 59, 63, 72, 102, 113, 155, 173, 180, 201, 208, 212 e 224), e a defesa, apenas informou que “consoante declaração de trabalho já juntada inúmeras vezes no presente feito, bem informado ao Juízo que acompanha o monitoramento, demonstra que no período de finais de semana, bem como em alguns dias de semana o Réu está no mesmo local de trabalho, consoante mapa de localização do monitoramento” (eDocs.54, 69, 118, 186 e 222).



    Em que pesem as justificativas apresentadas pela Defesa do réu, verifico que as medidas cautelares não foram flexibilizadas, portanto, não são as medidas cautelares que devem se adequar a rotina do requerente, mas sim o contrário. Além disso, em decisão proferida, em 18/3/2025, já havia alertado ao réu sobre a necessidade do cumprimento das medidas cautelares, assim como, se houvesse novos descumprimentos, a conversão seria imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal



    Assim sendo, observa-se que acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, em evidente risco à aplicação da lei penal.



    Logo, não resta alternativa diferente da decretação da prisão preventiva do acusado DARLLEN BOTELHO DE SOUZA , o qual possui dezenas de registros de descumprimento de medidas cautelares, algumas com justificativa apresentadas, mas insuficientes.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de  DARLLEN BOTELHO DE SOUZA (CPF: nº 052.260.256-88).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2025.    



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente